Tribunal: TJES
Processo: 5000152-87.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-87.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: PHILCO ELETRONICOS SA
INTERESSADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO JESUS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais,

eis que restou

demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante a
ausência de devolução da TV adquirida que apresentou vícios dentro do prazo de garantia

e implica na quebra da boa-fé objetiva do contrato, cujo resultado é a responsabilização civil independente de culpa.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000152-87.2021.8.08.0014

Recorrente:
PHILCO ELETRONICOS S/A

Recorrido(a):
MARIA DE FATIMA RIBEIRO JESUS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO E DEVOLUÇÃO NO TRINTÍDIO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA FORMA DO ART. 18, CDC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTENTE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOFRIMENTO DE DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de pedir está relacionada à ausência de devolução da TV adquirida que apresentou vícios dentro do prazo de garantia. A recorrente, embora argumente que teria ocorrido mau uso pelo consumidor (o que teria ocasionado a perda da garantia), não demonstrou a devolução do produto dentro do prazo legal.

2. Logo, assiste plenamente à parte recorrida a prerrogativa de exigir os consectários representados pelos incisos I a III, do §1º, do art. 18, do CDC, ao seu livre alvedrio. Razão pela qual a restituição do valor é devida.

3. Todavia, sobre os danos morais lamentados, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade, o que não houve no caso.

4. Ademais, não se pode olvidar a existência de todo um sistema administrativo de proteção, que se estende desde os serviços de atendimento mantidos pelos próprios fornecedores, passando pelos Procons e plataformas conciliatórias presenciais e virtuais disponibilizadas pelas agências reguladoras e secretarias de Defesa do Consumidor, dentre outros, que se vocacionam à solução mais célere e menos dispendiosa de tais conflitos, sem que o Poder Judiciário se convole na primeira porta franqueada ao lesado. A utilização desses mecanismos, conquanto não se anteponha como pressuposto do acesso à jurisdição, é denotativa da observância do princípio da
cooperação
, corolário da
boa-fé objetiva
, o qual interliga ambas as partes contratantes, fornecedor e consumidor, evidenciando, por parte destes, o real propósito de alcançarem os justos fins do contrato, com lealdade.

5. No caso, não há indício probatório de que o recorrido tenha buscado informações a respeito do reparo ou devolução do produto durante ou após o prazo legal, e que tenha ocorrido objeção acintosa da fornecedora nesse sentido. Outrossim, não houve comprovação de danos, que não são presumíveis no caso. Nesse contexto, a recorrida não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

DISPOSITIVO

6.
Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.